Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-77.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Interrupção do serviço de fornecimento de água – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Processo originariamente distribuído a esta Col. 6a Câmara de Direito Público – Matéria que, entretanto, se insere na competência da Seção de Direito Privado – Resolução no 623/2013 – Precedentes desta Col. Câmara e do Col. Órgão Especial -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Interrupção do serviço de fornecimento de água – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Processo originariamente distribuído a esta Col. 6a Câmara de Direito Público – Matéria que, entretanto, se insere na competência da Seção de Direito Privado – Resolução no 623/2013 – Precedentes desta Col. Câmara e do Col. Órgão Especial - Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado, preferencialmente a uma das Colendas 11a a 38a Câmaras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000557-77.2019.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante ROSEMIRO
ROBERTO APARECIDO NUNES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000557-77.2019.8.26.0333 - Voto no 30.313
2
Voto no. 30.313
Apelação no. 1000557-77.2019.8.26.0333
Apelante: Rosemiro Roberto Aparecido Nunes
Apelado: Município de Macatuba
Juízo: Vara Única do Foro de Macatuba
Juíza: Dra. Maria Cristina Carvalho Sbeghen
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos morais

Interrupção do serviço de fornecimento de água Sentença de
improcedência Pretensão de reforma Processo originariamente
distribuído a esta Col. 6a Câmara de Direito Público Matéria que,
entretanto, se insere na competência da Seção de Direito Privado
Resolução no 623/2013 Precedentes desta Col. Câmara e do Col.
Órgão Especial - Não conhecimento do recurso, com determinação
de remessa dos autos à Seção de Direito Privado,
preferencialmente a uma das Colendas 11a a 38a Câmaras.
Trata-se de ação de indenização movida por Rosemiro
Roberto Aparecido Nunes contra Município de Macatuba, com o objetivo de
obter a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos
morais, que sofreu em decorrência de interrupção arbitrária do serviço de
fornecimento de água em sua residência.
Conforme sentença de fls. 300/301, o pedido foi julgado
improcedente, condenado o autor no pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Inconformado, apela o autor e pugna pela reforma do
julgamento. Sustenta, em síntese, que o corte do fornecimento de água se deu
de forma arbitrária pelos funcionários do requerido, que teve seu domicílio
violado e que jamais impediu a substituição do hidrômetro pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000557-77.2019.8.26.0333 - Voto no 30.313
3
responsável. Aduz que estava com os pagamentos em dia e que mesmo assim
não pode usufruir do serviço e utilizar a água para suas necessidades
essenciais. Requer a condenação do requerido no pagamento de indenização
pelos danos morais suportados, no valor equivalente a 40 (quarenta) salários
mínimos vigentes (fls. 303/318).
Foram apresentadas contrarrazões, com a preliminar de
não conhecimento por inépcia recursal (fls. 323/343).
Instado a se manifestar, o autor não ofereceu resposta (fl.
349).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Isso porque a pretensão indenizatória do autor, a título de
danos morais, decorre de suposta conduta ilícita do requerido na prestação do
serviço de fornecimento de água.
Trata-se, portanto, de matéria afeta à Eg. Seção de Direito
Privado e que se insere, mais especificamente, na competência preferencial
das 11a e 38a Câmaras, nos termos do artigo 5o, §1o, da Resolução do Órgão
Especial no 623/2013, segundo o qual “Serão da competência preferencial e
comum às Subseções Segunda e Terceira, composta pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo
Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000557-77.2019.8.26.0333 - Voto no 30.313
4
energia elétrica e telefonia”.
Neste sentido é o posicionamento desta Col. 6o Câmara
de Direito Público, conforme se verifica do seguinte julgado:
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS Cobrança de multa Imputação de fraude
na medição do consumo de água - Matéria afeta à C. Seção de
Direito Privado
Relação de consumo - Competência para
conhecer e julgar o recurso de apelação é de uma das C.
Câmaras de Direito Privado
Inteligência da Resolução no.
623/2013, art. 5o, § 1o - Precedentes Recurso de apelação não
conhecido, com determinação de redistribuição dos autos a uma
das citadas C. Câmaras da E. Seção de Direito Privado.
(TJSP; Apelação Cível 1000191-51.2019.8.26.0361; Relator (a):
Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA Ação de reparação de danos -
Fornecimento de água e esgoto - Matéria de competência da 11a a
38a Câmaras de Direito Privado - Resolução no 623/2013 do C.
Órgão Especial (art. 5o, §1o)
Recurso não conhecido

Determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado,
preferencialmente a uma das Colendas 11a a 38a Câmaras.
(TJSP; Apelação Cível 3000712-06.2013.8.26.0576; Relator (a):
Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 20/06/2016; Data de Registro: 23/06/2016).
E o próprio Col. Órgão Especial já se pronunciou sobre a
questão, conforme se verifica pelo seguinte julgamento:
Conflito de Competência. Ação Indenizatória por danos materiais
e morais envolvendo obrigação advinda de contrato de
fornecimento de água, referindo-se a direitos e obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000557-77.2019.8.26.0333 - Voto no 30.313
5
relativamente à natureza privada da relação jurídica, não
envolvendo questão de direito público. Competência das Câmaras
de Direito Privado. Autos distribuídos à 11a Câmara de Direito
Privado que determinou a redistribuição. Suscitante 3a Câmara
de Direito Público, que suscitou o conflito de competência a este
E. Órgão Especial para dirimir a questão. Inteligência do artigo
5o, §1o, da Resolução no 623/2013. Competência das Câmaras de
Direito Privado. Conflito de Competência que se acolhe para
determinar a redistribuição a Câmara suscitada.
(TJSP. Órgão Especial no 0075218-49.2014.8.26.0000; Rel. Des.
JOSÉ
DAMIÃO
PINHEIRO
MACHADO
COGAN,
j.
04/02/2015).
Sendo assim, de rigor o não conhecimento da apelação,
com determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado,
preferencialmente a uma das Colendas 11a a 38a Câmaras.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
com a determinação supra.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora